Tribunal: STF
Processo: HC 221567
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Jadson Constante contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 742.900/SC (documento eletrônico 19).



    O impetrante sustenta, em síntese, que,



    “no dia 11 de setembro de 2020, o Paciente, após ter sua residência invadida por policiais militares (sem qualquer autorização), acabou sendo preso e conduzido ao plantão da Delegacia de Polícia da comarca de Joinville/SC, e, apresentado a DD. Autoridade Policial, que entendeu por autuá-lo, erroneamente, em suposto flagrante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (anexo 001). 



    No mesmo dia o referido Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao douto Promotor de Justiça, que, ao analisar a realidade dos fatos, sabiamente, verificou a ilegalidade da invasão realizada na casa do Paciente, manifestando pelo relaxamento da prisão (anexo 002).



    Na sequência, ao verificar a realidade dos fatos, o douto Magistrado responsável pelo plantão judiciário da comarca de Joinville/SC, decidiu pelo relaxamento da prisão do Paciente, justificando na ilegalidade da invasão realizada pelos policiais militares (anexo 003). 



    Em decorrência, os autos foram remetidos ao ilustre representante do Ministério Público Estadual para a formação da opinio delicti, o qual desconsiderando a realidade dos fatos, ofertou denúncia em desfavor do Paciente, lhe imputando a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (anexo 004). 



    […]



    Inicialmente, não desconhecemos que a jurisprudência e a doutrina pátria entendiam, até recentemente, que, pelo fato do crime de tráfico de drogas ser de natureza permanente, estaria autorizado o ingresso em domicílio alheio a qualquer momento e sem necessidade de autorização judicial ou consentimento do morador, o que decorria da interpretação literal do permissivo constitucional, que alude o ‘flagrante delito’ entre as hipóteses de ressalva à inviolabilidade domiciliar.



    […]



    Assim, mesmo o crime de tráfico de drogas possuindo caráter permanente, tal situação, por si só, não autoriza o ingresso sem autorização a qualquer domicílio, sendo necessária a existência/comprovação de fundadas razões, mesmo com a posterior descoberta e apreensão de drogas ” (págs. 2-10 do documento eletrônico 1).



    Ao final,



    “[...] requer a Defesa o acolhimento do presente Habeas Corpus, liminarmente, a suspenção [sic] da tramitação do feito na origem, especialmente em relação a eventual trânsito em julgado, concedendo-se a ordem ao final, DECLARANDO A FLAGRANTE ILICITUDE DA PROVA COLHIDA MEDIANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, com o seu desentranhamento dos autos, e, diante da inexistência de qualquer outro elemento, conduzindo a ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, para o restabelecimento da ordem jurídica e da paz social, e por ser medida da mais lídima JUSTIÇA! ” (págs. 26-27 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, examino a presente impetração.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROVA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015).



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a busca domiciliar foi precedida de investigação policial na qual se apurava a participação do ora agravante no comércio ilícito de entorpecentes e no arrombamento de caixas eletrônicos. Logo, a alteração desse entendimento - para se firmar que a busca domiciliar teria derivado tão somente de denúncia anônima - demanda o reexame de fatos, providência inadmissível por esta Corte.



    3. Agravo regimental não provido” (pág. 9 do documento eletrônico 19).



    Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito.



    É o que ocorre na espécie, conforme se verifica do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão se harmoniza com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator